Tribunal: STF
Processo: RE 462749
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Supressão do adicional de inatividade. Manutenção do valor nominal da remuneração. Alegação de ofensa ao princípio da irredutibilidade da remuneração. Não ocorrência. 3. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Jurisprudência reiterada do STF. 4. Embargos de divergência acolhidos para negar provimento ao recurso extraordinário.